Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. DADOS TELEMÁTICOS. NULIDADES. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT.
1. O habeas corpus é cabível diante de ameaça ou efetiva coação ilegal à liberdade de locomoção, nos termos do CPP, art. 647.
2. É inviável admitir o processamento do habeas corpus para anular a prisão, as medidas cautelares vigentes e a restituição de aparelhos eletrônicos apreendidos. Os pacientes devem se valer, primeiro, dos mecanismos processuais adequados na origem. Não cabe ao Magistrado oferecer denúncia, tampouco promover o arquivamento do inquérito, ato privativo do Ministério Público. Há uma impropriedade manifesta na impetração. Os pacientes têm à disposição inúmeros instrumentos de controle para questionar, nas instâncias do Ministério Público, a permanência da investigação. Deveriam, antes, utilizá-las.
3. A análise de dados telemáticos de aparelhos eletrônicos apreendidos é medida legítima e necessária à apuração dos fatos, o que afasta a tese de nulidade processual.
4. A concessão da ordem em habeas corpus é cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
5. Ordem denegada.